Tribunal: TJBA
Processo: 0000182-32.2012.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000182-32.2012.8.05.0072

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSENEIDE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato bancário, condenou a parte ré ao pagamento da dívida, fixando a incidência de correção monetária e juros moratórios com base na taxa SELIC, além de afastar a cobrança de multa contratual. O autor recorre, sustentando a necessidade de aplicação dos encargos pactuados até o efetivo pagamento e a inclusão de multa contratual suprimida pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais pactuados devem incidir sobre o débito até o efetivo pagamento, em substituição à aplicação da taxa SELIC; (ii) verificar se a exclusão da multa contratual pela sentença foi equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito material da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presume verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se verossimilhança e prova em sentido contrário autorizarem sua rejeição, conforme previsto no art. 345, IV, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os encargos contratados devem incidir sobre o valor da dívida até o seu efetivo pagamento, mesmo após o ajuizamento da ação de cobrança ou execução, sendo indevida sua substituição pela taxa SELIC, quando não impugnados ou reconhecidos como abusivos.

A substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC somente é admitida em hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos, sobretudo em razão da ausência de impugnação específica pela parte ré e da impossibilidade de controle de abusividade
ex officio
pelo magistrado, nos termos da Súmula 381 do STJ.

A análise do demonstrativo de débito constante dos autos revela que o valor excluído pela sentença não corresponde a multa contratual, mas sim a encargos calculados com base na taxa SELIC, inexistindo prova do pacto de multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais pactuados devem incidir sobre o débito até o efetivo pagamento, salvo impugnação da parte devedora ou reconhecimento de abusividade.

A substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC é indevida quando não há respaldo legal ou contratual para tanto.

A ausência de prova da existência de cláusula contratual de multa justifica sua exclusão pelo juízo, mesmo em caso de revelia da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 345, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023. TJAL, Ap Cív. nº 0056165-92.2007.8.02.0001, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2024, DJe 14.06.2024. Súmula 381 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0000182-32.2012.8.05.0072
,
da Comarca de
Cruz das Almas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e
como
a
pelad
a
,
JOSENEIDE SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar
-
lhe

provimento
parcial para reformar, em parte,
a sentença
a quo
para
determinar que os encargos pactuados incidam sobre o valor da dívida até o efetivo pagamento
,

nos termos
do voto da Relatora.

Salvador, .

12